Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734268-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS, FRANCIELLE PAULA DE FREITAS, C. F. D. M. AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.: “Nos termos da Decisão de ID 105620324, a emenda deverá ser apresentada SOB A FORMA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL, evitando a fragmentação das teses autorais e oportunizando o amplo exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CF/88) -- contraditório e ampla defesa. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção. I. (...) Inicialmente, ACOLHO os embargos declaratórios de ID 106111592 para sanar erro material, ao passo que REVOGO a Decisão de ID 106037179, considerando que a emenda sob a forma de nova inicial foi apresentada no ID 105874452. No mais, cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma-se que o primeiro requerente adquiriu, em 22/9/20, para si e para a segunda e terceira requerentes, passagens aéreas junto à requerida, pelo valor de R$ 733,48 (setecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), sendo a ida com saída de Brasília/DF (data 4/3/21, às 13h55) e chegada em Florianópolis/SC (data 4/3/21, às 17h30); e volta para o dia 9/3/21, com saída de Florianópolis/SC às 15h10 e chegada em Brasília/DF às 20h15. Narram que foram notificados, em 4/2/21, acerca do cancelamento dos mencionados voos pela companhia aérea requerida e que, em razão do agravamento do estado pandêmico decorrente do vírus da SARS-COV-2, optaram por não remarcar imediatamente suas viagens. Aduzem que, ao final de setembro de 2021, tentaram remarcar suas passagens junto à demandada, através de diversos canais de atendimento (telefone, internet e loja do aeroporto), sem, contudo, obter êxito. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “(A) Seja concedida a tutela de urgência requerida, para determinar que a empresa ré emita os cartões de embarque dos autores para viajarem nas datas e voos abaixo indicados: IDA Data: 30/12/2021 Brasília – Congonhas (voo 1457) Congonhas – Florianópolis (voo 1964) VOLTA Data: 15/01/2021 Florianópolis – Congonhas (voo 1965) Congonhas – Brasília (voo 1464) Tudo no prazo de 24 horas após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de atraso, para cada autor, determinando que a Cia. aérea notifique o autor por e-mail (marcusvmorais@gmail.com) e informe nos autos o cumprimento da liminar em 15 (quinze) dias.” (ID 105874452 – pp. 14/15) Eis o relatório. DECIDO. Prefacialmente, RECEBO a emenda de ID 105874452, que passa a ser a nova peça de ingresso, inclusive para contrafé. OBSERVE-SE. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo. Com efeito, a leitura dos autos evidencia que os bilhetes aéreos foram adquiridos pelos autores na data de 22/9/20, sendo as passagens de ida com saída de Brasília/DF (data 4/3/21, às 13h55) e chegada em Florianópolis/SC (data 4/3/21, às 17h30); e de volta para o dia 9/3/21, com saída de Florianópolis/SC às 15h10 e chegada em Brasília/DF às 20h15 (ID 105608381). Paralelamente, também revela a notificação de cancelamento dos citados voos pela requerida, devido a ajustes em malha aérea (IDs 105608383, 105608384 e 105608385). Colacionou-se, também, documentos que indicam a iniciativa da parte requerente em contactar a requerida para remarcação das passagens, através de canais eletrônicos (ID 105608385). Volvendo olhos sobre a legislação de regência, diviso o disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no 14.034, de 5 de agosto de 2020, segundo o qual: Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021) (...) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. Nesse cenário, cancelado o voo, surgem alternativas para o consumidor – reembolso do montante pago; reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro; ou remarcação da passagem aérea. A opção dos requerentes é pela remarcação de passagem aérea e, neste particular, chego a vislumbrar que os requerentes teriam razão. O problema é que os trechos anteriormente comprados se destinavam a voos em período de baixa temporada, com tarifas usualmente menos vultosas. E os voos que pretendem serão executados em alta temporada, panorama financeiramente diferente. Em resumo, chego a vislumbrar, nesta fase "initio litis", Probabilidade do Direito relativamente à remarcação; mas não para os voos indicados na peça de ingresso, ao menos sem que os requerentes suportem os custos relativos à diferença de tarifa. Não olvido que a parte final do § 2o do dispositivo legal acima transcrito faça clara menção à expressão “sem ônus”. Contudo, oportuno esclarecer que a referência legal se limita ao ônus vinculado a taxas de remarcação ou taxas administrativas congêneres; não diferença de tarifas, de valor das passagens. Não faria sentido imaginar que o cancelamento de um trecho a ser transposto durante a madrugada de um dia de semana fosse passível de remarcação para um final de semana ou feriado, sem o correspondente pagamento da diferença de tarifa. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de tutela de urgência. CONCLAMO todavia o requerido a disponibilizar, nestes autos, mecanismos de contato em favor dos requerentes, viabilizando o exercício dos direitos elencados no dispositivo legal acima transcrito, que, ao que se afirma, vem sendo obstaculizado pela ausência de canais de relacionamento.” Os Agravantes sustentam, em síntese, que o artigo 3o da Lei 14.034/2020 assegura o direito à remarcação do voo cancelado sem ônus para os mesmos trajetos de origem e destino. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que a empresa agravada emita os cartões de embarque dos agravantes para viajarem nas datas e voos abaixo indicada: IDA VOLTA Data: 30/12/2021 Brasília – Congonhas (voo 1457) Congonhas – Florianópolis (voo 1964) Data: 15/01/2021 Florianópolis – Congonhas (voo 1965) Congonhas – Brasília (voo 1464)”. Preparo recolhido (30157581 e 30157582). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque, segundo o disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei 14.034/2020, a remarcação da passagem aérea do voo cancelado, como alternativa ao reembolso, não é impositiva (“sempre que possível”). Terceiro, porque a remarcação não pode ser imposta em condições distintas daquelas do voo originário, inclusive quanto aos trajetos de ida e de volta. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator